Tribunal: STF
Processo: RHC 55926
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-12
Data de publicação: 1978-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME FALIMENTAR.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO INQUERITO JUDICIAL.
DENUNCIA QUE, AINDA QUANDO POSSA APRESENTAR OMISSÕES E IMPRECISÕES,
NÃO E INEPTA, UMA VEZ QUE POSSIBILITA AOS DENUNCIADOS O PLENO
EXERCÍCIO DE SUA DEFESA.
A FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA, EMBORA
NECESSARIA EM FACE DO PAR. 2. DO ARTIGO 109 DA LEI DE FALÊNCIAS (O
QUE ESTA CONSAGRADO NA SÚMULA 564), PODE SER SINTETICA, DESDE QUE
DELA RESULTE QUE OS FATOS NARRADOS NA DENUNCIA TEM AMPARO NO
INQUERITO JUDICIAL, E, EM TESE, CONFIGURAM
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.